Tribunal: TJMT
Processo: 0010812-27.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010812-27.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLARICE SOUZA DE BARROS - CPF: 837.221.061-68 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DIREITO AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – OCUPAÇÃO IRREGULAR – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ÁREA RURAL CONSOLIDADA – NÃO ENQUADRAMENTO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 619 STJ - ATIVIDADE DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL – NÃO CONFIGURADA – DIREITO A MORADIA – GARANTIA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – PRIMAZIA DO INTERESSE COLETIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste cerceamento de defesa se o acervo probatório constante dos autos é o bastante para sanar a demanda. 2. Incontroverso o fato de que o local ocupado trata-se de área pública de preservação permanente, pois extensivamente comprovado em Relatório Técnico elaborado pelo órgão competente e demais documentos que instruem Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público. 3. Não há o que se falar em atividade de baixo impacto ambiental, pois a edificação de qualquer natureza no perímetro urbano do município de Rondonópolis/MT, no caso dos autos, especificamente a 100m para o Rio Vermelho, é proibida. 4. Impossibilidade de indenização por benfeitorias. Súmula 619 do STJ,
“a ocupação indevida de bem pública configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
. 5. Conflito entre garantias fundamentais, direito à moradia e ao meio ambiente equilibrado (art. 6o e art. 225, ambos da CF). Entendimento jurisprudencial se dá no sentido de que o primeiro não pode se sobrepor àquele último, em decorrência da supremacia do interesse da coletividade.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLARICE DE SOUZA DE BARROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0010812-27.2014.811.0003, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a desocupação de Área de Preservação Permanente (APP) e a demolição da edificação nela existente.

Alega, preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa, a medida em que a sentença teria sido embasada
“apenas em laudo da Semma (órgão ambiental do Município de Rondonópolis), produzido unilateralmente”
, desconsiderando o pedido de produção de prova testemunhal e pericial formulado na contestação.

Afirma que as provas requeridas demonstrariam que o imóvel objeto da Ação Civil Pública
“distava mais de 120 metros”
da área de preservação, mas que o volume de água liberado pelas comportas

da Usina de Poxoréo/MT e as cheias periódicas, ao longo do tempo, teriam causado erosão, reduzindo a distância entre sua residência e a margem consistente na margem do Rio Vermelho.

Assevera que, na ocasião da fiscalização pelo órgão regulador, os agentes
“mediram à área com passos, partindo da estrada, quando deveriam ter realizado a metragem se utilizando de fita métrica e partindo da margem do rio”,
razão pela qual impugnou o relatório técnico que fundamenta o Auto de Infração.

No mérito, aduz que sua família reside no imóvel há 33 anos, vivendo da pesca, e que o Município de Rondonópolis não tomou as devidas providências para realocá-la, em violação ao disposto no artigo 42 da Lei no 9.985/2000, que protege populações tradicionais, garantindo-lhes indenização por moradia e benfeitorias.

Afirma que sua moradia e benfeitorias seriam de baixo impacto ambiental, e que a Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), autorizaria a manutenção de residências em Área de Preservação Permanente,
“desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas”
. Pontua, também, que não lhe teria sido ofertada a possibilidade de celebração de TAC.

Ressalta que
“jamais praticou qualquer degradação ambiental na área conflitada”
, pois a edificação é utilizada apenas para fins residenciais.

Requer, por fim, a indenização pelas benfeitorias e pela perda de aproveitamento econômico da propriedade a ser demolida, com base no artigo 183, §3o c/c art. 5o, XXIV, ambos da Constituição Federal (id. 206662676), nos termos da reconvenção rejeitada em primeiro grau.

O Ministério Público deixou de se manifestar sobre o recurso (id. 206662679).

Contrarrazões apresentada pelo Município de Rondonópolis (id. 206662682).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça não emitiu parecer (id. 214907655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLARICE SOUZA DE BARROS
,

contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0010812-27.2014.8.11.0003 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

determinou a desocupação e demolição da residência da apelante, construída em Área de Preservação Permanente.

I – DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede preliminar, a Apelante sustenta a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, alegando que foi proferida com base em laudo pericial produzido unilateralmente pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Rondonópolis (SEMMA), sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal.

Nos termos do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução
de mérito, nas hipóteses em que:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Cumpre destacar que o magistrado de primeiro grau, na condução do processo, é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre a necessidade de sua produção, observando sempre o princípio da celeridade processual e a adequação da instrução probatória ao caso concreto, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil,
podendo, inclusive, indeferir, por meio de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único).

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINARES - INCOMPETENCIA DO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – REJEITADAS – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL - CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ÁREA RURAL CONSOLIDADA NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO - PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese não implica litisconsórcio ativo necessário uma vez que não há imposição legal para tanto, ou mesmo indivisibilidade da relação jurídica de direito material (art. 114, CPC).
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações. Diante do descumprimento das disposições do Código Florestal, em razão da construção de imóvel dentro de área de preservação permanente, faz-se necessária a remoção da edificação e recuperação do local. (N.U 0010813-12.2014.8.11.0003, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 10/11/2020) – grifo nosso.

Na hipótese, a Ação Civil Pública foi instruída com Inquérito Civil (SIMP no 012509-010/2009 id. 206662650 - pág. 9) instaurado no âmbito do Ministério Público para apurar a existência de edificação em Área de Preservação Permanente às margens do Rio Vermelho, sendo que o referido procedimento é acompanhado de Relatório Técnico de Inspeção Ambiental (id. 206661398, pág. 12/13),
com registros fotográficos, mapa e imagem aérea
, tornando dispensável a oitiva de testemunhas e produção de prova pericial pretendida pela apelante.

Ademais, é insuficiente para infirmar o referido laudo técnico a mera alegação de que para elaboração do referido laudo técnico os agentes da SEMMA “
mediram a área com passos, partindo da estrada, quando deveriam ter realizado a metragem se utilizando de fita métrica e partindo da margem do rio
” (id. 206662650, pág. 108), sobretudo porque consta do relatório técnico que a distância de 57 metros foi medida a partir “
da calha regular do Rio Vermelho até o início da edificação
”. Dessa forma, tal impugnação não se mostra apta a comprometer a confiabilidade do laudo técnico.

Com efeito, a prova documental constante dos autos, especialmente o relatório técnico, foi considerada suficiente para o deslinde da controvérsia. A alegação de que o laudo é unilateral não se sustenta, visto que as informações prestadas pelo referido órgão ambiental foram obtidas com base em critérios técnicos e imparciais, no exercício de sua função institucional.

Assim,
tendo sido devidamente garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, e não havendo demonstração concreta de que a ausência de produção da prova pretendida causou prejuízo à parte recorrente, a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.

Dessa forma, voto pela rejeição da preliminar arguida.

V O T O MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se à análise das alegações da apelante no mérito. Em síntese, a recorrente sustenta que: (i) detém a posse do imóvel há mais de 33 anos, motivo pelo qual o local seria caracterizado como área rural consolidada, nos termos do art. 3o do Código Florestal; (ii) o Código Florestal autoriza a manutenção de residências em APP, desde que comprovado o baixo impacto ambiental da ocupação (art. 61-A, §12, da Lei no 12.651/2012); (iii) não foi realocada e indenizada pela desapropriação, nos termos do art. 42 da Lei no 9.985/2000; e (iv) não lhe foi oportunizada a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta.

De início, necessário destacar que a proteção ao meio ambiente é um direito fundamental, estabelecido no art. 225, §3o da Constituição Federal, que assim preceitua:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o d
ever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigaç
ão de reparar os danos causados.

Conforme disposição do inciso II, artigo 3o, da Lei no 12.651/2012, entende-se por Área de Preservação Permanente (APP)
“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”
. O inciso I, alínea “a”, do artigo subsequente, de igual modo, preconiza que:

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
(Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).

(Vide ADIN No 4.903)

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

(...)

É fato incontroverso que a área ocupada pela apelante encontra-se dentro de uma faixa de preservação permanente, conforme a Lei no 12.651/2012. Entretanto, a apelante defende que a propriedade objeto da Ação Civil Pública
“se amolda a uma área rural consolidada”
, nos termos do inciso IV, do art. 3o c/c art. 61-A do Código Florestal (Lei no 12.651/2012), cuja definição consiste em
“área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”
.

Nesse contexto, é importante observar que, embora a legislação permita a regularização de ocupações anteriores a 2008 em áreas consolidadas, tal regularização está condicionada à inexistência de riscos ambientais significativos (art. 61-A, 12 da Lei no 12.651/2012), o que não se verifica no presente caso.

O laudo técnico da SEMMA demonstra claramente a proximidade da residência com o leito do Rio Vermelho, estando a edificação a apenas 57 metros da margem, em violação às normas que regem a ocupação de áreas de preservação permanente.

Confira a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – DUAS INSPEÇÕES IN LOCO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVERSIA – MÉRITO –

EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO – ÁREA RURAL CONSOLIDADA – ADMITIDA MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA E INFRAESTRUTURA – COMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, face ao indeferimento de produção de prova testemunhal, se o acervo probatório mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia, especialmente se considerada a realização de duas inspeções in loco.

Entende-se por área rural consolidada, imóvel com ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008, com edificações, benfeitorias e atividades agrossilvipastoris. Art. 3o, inciso IV, do Código Florestal.

Nas áreas de preservação permanente é autorizada a continuidade das atividades agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas até 22/07/2008, admitindo-se a manutenção de residência e da infraestrutura associada,
desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou integridade física das pessoas. Art. 61-A e §12, da legislação de regência.

O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

Recurso parcialmente provido. (N.U 0001142-49.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) - sem destaque no original.

Ademais, a alegação de que a ocupação consolidada da apelante não causa impactos ambientais relevantes não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

O fato da apelante utilizar a área para fins de moradia há muitos anos não afasta a natureza de preservação ambiental do local e a necessidade de proteção das margens dos rios, especialmente em regiões onde há riscos de erosão e degradação das áreas ciliares.

O artigo 8o Lei no 12.651/2012, autoriza a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP apenas nos casos de (i) utilidade pública, (ii) interesse social ou (iii) de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei, tendo a apelante consubstanciado um de seus argumentos nesta última hipótese.

O art. 61-A, de igual forma, preleciona que
“nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008”
, constando do §12 a seguinte redação:

§ 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1o a 7o , desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.
(Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

Contudo, como já acima demonstrado, o local objeto da Ação Civil Pública
não se enquadra como área consolidada
.

Ademais, a Lei Complementar no 043/2006, do Município de Rondonópolis/MT, dispõe nos artigos 113 e 117, que:

Art. 113
. Conforme o disposto no art. 2o da Lei Federal
4.771
de 15/09/1965 (Código Florestal Brasileiro) e no art. 58 da Lei
Complementar
Estadual de número
038
de 21/11/1995 (Código Ambiental de Mato Grosso), no perímetro urbano de Rondonópolis é considerada como Zona de Proteção Ambiental (ZPA) as faixas bilaterais de glebas contínuas, ao longo dos cursos d’água que deverão ter as distâncias mínimas preservadas a partir de suas margens (borda superior da calha), de:

I - 30m (trinta metros) para os córregos;

II - 50m (cinqüenta metros) para o ribeirão Arareau e rio Jurigue;

III - 100m (cem metros) para o Rio Vermelho;

IV - 50m (cinqüenta metros) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d água naturais ou artificiais;

V - 50m (cinqüenta metros) nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os olhos d água e veredas, seja qual for a situação topográfica.

Art. 117
.
São proibidos nas Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) o depósito de qualquer tipo de resíduos, o exercício de atividades que impliquem na remoção da cobertura vegetal, a construção de muros de alvenaria, de pré-moldados e outros ou edificações de qualquer natureza.
– sem destaque no original.

De acordo com os artigos mencionados, não há espaço para alegar que a atividade em questão seria de "baixo impacto ambiental", porque a a edificação de qualquer natureza no perímetro urbano de Rondonópolis, especificamente dentro de 100 metros do Rio Vermelho, é proibida.

Não se pode olvidar, outrossim, que a demanda coloca em conflito dois direitos fundamentais, a saber, o direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos consagrados pela Constituição Federal nos artigos 6o e 225, respectivamente. Contudo, neste caso específico, a proteção ao meio ambiente deve prevalecer, uma vez que o direito à moradia da apelante, embora digno de proteção, está condicionado ao cumprimento das exigências ambientais impostas pela legislação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ABSTENÇÃO DE OCUPAÇÃO E POLUIÇÃO – DIREITO SOCIAL À MORADIA E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS – DIREITO QUE NÃO SE SOBREPOE À NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – INADMISSIBILIDADE EM MATÉRIA AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – MERA DETENÇÃO INSUSCETÍVEL DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSULTA À COMISSÃO DE CONFLITOS FUNCIÁRIOS E OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito social à moradia não é de caráter absoluto, confrontando-se com a necessidade de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que atende ao interesse de toda a coletividade.

Não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 619 do STJ.

Constatando-se ocupação irregular em área de preservação permanente, acertada a determinação de desocupação.

O ato de desocupação deve ser realizado após consulta à Comissão de Conflitos Fundiários, observada a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF no 828/DF, bem como a Resolução no 510/2023 do CNJ.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0003452-90.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇOES EXISTENTES – DIREITO SOCIAL À MORADIA – IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES CONTIDAS NA ADPF No 828/STF – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECLAMA O ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3.
O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente
. 4. Recurso Desprovido. (N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

(N.U 0001277-60.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) – grifo nosso.

Dessa forma, não há como autorizar a manutenção da edificação na área ocupada, devendo eventual direito social à moradia ser garantido mediante política habitacional.

No que concerne ao pleito indenizatório, a apelante argumenta que, sendo integrante de população tradicional, tem direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.985/2000, que dispõe sobre a compensação e realocação de populações tradicionais em áreas de preservação. Contudo, a mencionada indenização é devida apenas nas hipóteses em que a ocupação for considerada legítima ou consolidada, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, escorreitas são as razões utilizadas pelo juízo singular para rejeitar a pretensão indenizatória por benfeitorias, pois, a teor da Súmula 619 do STJ,
“a ocupação indevida de bem pública configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Ressalte-se que esta Câmara não decide de maneira diversa:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ABSTENÇÃO DE OCUPAÇÃO E POLUIÇÃO – DIREITO SOCIAL À MORADIA E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS – DIREITO QUE NÃO SE SOBREPOE À NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – INADMISSIBILIDADE EM MATÉRIA AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – MERA DETENÇÃO INSUSCETÍVEL DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSULTA À COMISSÃO DE CONFLITOS FUNCIÁRIOS E OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito social à moradia não é de caráter absoluto, confrontando-se com a necessidade de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que atende ao interesse de toda a coletividade.

Não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 619 do STJ
.

Constatando-se ocupação irregular em área de preservação permanente, acertada a determinação de desocupação.

O ato de desocupação deve ser realizado após consulta à Comissão de Conflitos Fundiários, observada a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF no 828/DF, bem como a Resolução no 510/2023 do CNJ.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0003452-90.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) – sem destaque no original.

Assim, não há que se falar em indenização por benfeitorias, visto que a ocupação da área é ilegal, e a demolição da edificação é medida que se impõe para a recuperação ambiental.

Consigno, por fim, que não prosperam as alegações de que não foi oportunizada a apelante a celebração de TAC, pois do Inquérito Civil que instrui a inicial é possível verificar a existência de diversos Termos de Audiência (id. 206662650 - pág. 30/34/42/51), em que o Ministério Público, por meio da 6a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, empenhou-se em buscar solução amigável para a desocupação, não apenas da apelante, como também de outros moradores da região.

Consta da última ata, inclusive, que os investigados não concordaram
“em sair da área e em serem demolidas suas edificações bem como suspender a exploração econômica nas APP’s”
(id. 206662650 - pág. 51),
havendo nos autos também decisão designando audiência de conciliação (id. 206662658), que restou prejudicada em decorrência da ausência da requerida/apelante (id. 206662658).

Sendo assim, também não subsiste o fundamento de que não lhe foi possibilitada a elaboração de TAC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024